Tribunal: TJPA
Processo: 0005110-17.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005110-17.2009.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE PARCIAL. CONDIÇÕES PESSOAIS QUE IMPOSSIBILITAM REABILITAÇÃO. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedente o pedido formulado por MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA e condenou a autarquia previdenciária à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. O INSS sustenta que o laudo pericial concluiu por incapacidade apenas parcial e defende a concessão de benefício diverso, como auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a constatação de incapacidade parcial definitiva impede a concessão de aposentadoria por invalidez; (ii) estabelecer se as condições pessoais e socioeconômicas da autora inviabilizam sua reabilitação profissional, justificando o benefício concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz não está adstrito, de forma absoluta, à conclusão do perito judicial, podendo, com base no livre convencimento motivado (CPC, art. 371), considerar outros elementos dos autos, inclusive aspectos pessoais e sociais do segurado.

A jurisprudência do STJ e a Súmula 47 da TNU autorizam a concessão de aposentadoria por invalidez em casos de incapacidade parcial, quando demonstrada a inviabilidade de reabilitação do segurado.

A autora apresenta incapacidade parcial definitiva decorrente de sequela em membro superior, possui escolaridade incompleta, idade avançada (mais de 60 anos), histórico profissional como trabalhadora doméstica e encontra-se desempregada, quadro que inviabiliza sua reinserção no mercado de trabalho.

A sentença observou os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao trabalhador incapacitado, além de estar alinhada com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode conceder aposentadoria por invalidez mesmo diante de incapacidade parcial, quando as condições pessoais e sociais do segurado impedem sua reabilitação profissional.

A conclusão do perito judicial não vincula o julgador, que pode formar seu convencimento com base em outros elementos dos autos.

A interpretação do art. 42 da Lei nº 8.213/1991 deve observar os princípios constitucionais e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, arts. 42 e 60, §§ 8º e 9º; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1651073/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017; TNU, Súmula nº 47.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO:

0005110-17.2009.8.14.0028.

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

APELADOS: MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou procedente o pedido formulado por MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA, condenando a autarquia previdenciária à concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente à parte autora.

A controvérsia instaurou-se a partir do reconhecimento judicial de incapacidade laboral da parte autora, o que ensejou o deferimento do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez. Inconformado, o INSS sustenta, em síntese, que o laudo pericial judicial concluiu pela existência de incapacidade apenas parcial, de modo que a concessão de aposentadoria permanente teria sido indevida.

Alega o recorrente que, conforme a perícia, o estado de saúde da autora revela prognóstico de reabilitação, circunstância incompatível com o deferimento do benefício por incapacidade definitiva. Acrescenta que a autora possui apenas 45 anos de idade, o que reforçaria a potencialidade de reinserção no mercado de trabalho por meio de programa de reabilitação profissional.

Argumenta, ademais, que a concessão de aposentadoria nos moldes definidos pela sentença viola o art. 42 da Lei n.º 8.213/1991, pois não restou comprovada a insusceptibilidade de reabilitação da autora. Requer, assim, a substituição do benefício concedido por aquele correspondente ao auxílio por incapacidade temporária, com fixação de DCB nos termos do art. 60, §§ 8º e 9º da Lei n.º 8.213/1991, ou, alternativamente, auxílio-acidente, observadas as condições legais.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e concedido benefício diverso daquele originalmente reconhecido, com a devida adequação à natureza da incapacidade atestada nos autos.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso e passo a analisá-lo.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que julgou procedente o pedido formulado por MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO DA SILVA, para conceder-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez, com efeitos financeiros retroativos à data da cessação do auxílio-doença acidentário (01/06/2009).

Em suas razões, o INSS sustenta, em síntese, que o laudo pericial produzido nos autos concluiu pela existência de incapacidade apenas parcial da autora, o que, em sua ótica, afastaria a possibilidade de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. Argumenta, ainda, que a autora possuiria idade e condição que permitiriam a sua reabilitação para outra atividade laborativa, sendo mais adequada a concessão de benefício por incapacidade temporária, ou, alternativamente, de auxílio-acidente.

A controvérsia, portanto, restringe-se à natureza da incapacidade da autora e à possibilidade jurídica de concessão de aposentadoria por invalidez a partir de quadro de incapacidade parcial, à luz das suas condições pessoais, profissionais e sociais.

O laudo pericial atestou que a autora apresenta
incapacidade parcial definitiva
, sendo portadora de sequela de fratura no punho e mão direita (CID T92.2), que limita o desempenho de atividades que exijam esforço físico, mobilidade frequente e destreza com ambos os membros superiores. Consta ainda dos autos que a autora possui escolaridade incompleta, exerce atividade de doméstica e atualmente está desempregada, com idade de 60 (sessenta) anos.

Tais condições demonstram não apenas as limitações físicas, mas também a acentuada restrição à reabilitação profissional da autora, o que afasta a tese sustentada pelo INSS no sentido de que a beneficiária poderia ser reinserida no mercado de trabalho.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual o magistrado não se encontra adstrito, de forma absoluta, às conclusões do perito judicial, podendo, com base no princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), considerar as condições pessoais, sociais e culturais do segurado, a exemplo da baixa escolaridade, idade avançada, contexto socioeconômico e histórico profissional, para reconhecer a inviabilidade de sua reabilitação, mesmo nos casos de incapacidade parcial.

É nesse sentido o teor da Súmula 47 da TNU, segundo a qual:
“Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.”

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE . SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO. 1 . O Tribunal a quo consignou que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela aptidão laboral da parte autora, as provas dos autos demonstram a efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade profissional (fl. 152, e-STJ). 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" . 3. Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão. 4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1651073 SC 2016/0332569-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017)

No caso concreto, restou suficientemente demonstrado que, embora a incapacidade da parte autora tenha sido classificada como parcial definitiva, o conjunto das circunstâncias pessoais afasta a possibilidade de sua reinserção laboral, tornando razoável e juridicamente admissível a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez.

A sentença recorrida, ao acolher tais fundamentos e deferir o benefício, agiu com base em interpretação compatível com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, observando, ainda, os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção social ao trabalhador incapacitado.

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou injustiça na prestação jurisdicional de origem, impõe-se a manutenção da sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/07/2025